Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738581-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLACE RANGEL RODRIGUES LOIOLA, VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, FLAVIO FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa do réu VALTER REGO DO MONTE JUNIOR renunciou ao mandato (ID 64637272). Intimado para constituir novo patrono ou informar o interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública, o réu afirmou que já constituiu novo advogado, mas desconhece o nome completo e o telefone de contato, “sabendo dizer apenas que se chama Dr(a) Mari” (ID 64977233). O processo, contudo, não pode ficar indefinidamente à espera da manifestação do(a) patrono(a) do referido réu, haja vista a presença de mais dois réus no polo passivo recursal. Ademais, o feito já está apto a julgamento e eventual comparecimento de novo advogado nos autos receberá o processo na fase em que se encontra. Destarte, nomeio a il. Defensoria Pública para representar o réu no julgamento do recurso de apelação, sem prejuízo da habilitação do novo patrono do réu a qualquer momento. Intime-se a il. Defensoria Pública para ciência de seu munus. Após, inclua-se o processo em pauta de julgamento virtual, uma vez que o pedido de inclusão em pauta presencial foi formulado por advogado que não mais representa o réu. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2024 15:29:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator